Tribunal: STF
Processo: Ext 392
Classe: Ext
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-11
Data de publicação: 1981-11-11

Ementa:
Decisão judicial estrangeira, que deixa dúvidas sobre a responsabilidade criminal do extraditando nos fatos imputados, não é
 de ser tida como instrutiva, substancialmente, de pedido de extradição, antes  revelando-se insuficiente para obtê-la do Supremo Tribunal Federal.
- Não sendo o fato considerado crime no Brasil, não  obstante o ser pelas leis do Estado requerente, falta pressuposto legal para que o judiciário  brasileiro, pelo órgão competente, autorize a extradição. Pedido de extradição que se conhece, mas se nega.